Tribunal: TJPA
Processo: 0107584-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107584-13.2015.8.14.0301
APELANTE: REBELO VEICULOS LTDA - ME

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CASSAÇÃO DE LICENÇAS DE TÁXIS. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA, AINDA QUE SE TRATE DE PRONUNCIAMENTO NULO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por REBELO VEÍCULOS LTDA –ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, proc. nº 0107584-13.2015.8.14.0301, ajuizada em desfavor da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM/SEMOB, reconheceu a prescrição.

Em suas razões constantes no id.
2327901, págs. 02/07, relata a apelante que a ação ao norte mencionada tem por objetivo a concessão das licenças de placa de taxi e, em razão disso, requereu a anulação dos processos administrativos que ensejaram o cancelamento da concessão. Diz que esses cancelamentos importaram em malferimento ao contraditório e ampla defesa, porquanto não teve a oportunidade de continuar atuando na área de locação de taxis.

A sentença recorrida (id. 2327896, págs. 02/04) reconheceu a prescrição da pretensão da apelante, uma vez que as suas autorizações foram cassadas entre os anos de 2002 e 2007, tendo a demanda sido ajuizada em 20.11.2005, estando o direito fulminado pela prescrição quinquenal.

Sustenta a apelante fundamentos no sentido de que os processos administrativos que ensejaram a cassação das licenças de taxis não observaram a regra constitucional do contraditório, tratando-se, portanto, de questão de ordem pública. Frisa que o entendimento do Pretório Excelso é considerar que a nulidade não se convalida pelo decurso do tempo, pelo que não há falar em prescrição.

Prossegue afirmando, a apelante, que nunca foi notificada acerca de decisão administrativa para interposição de recurso. Esclarece que a normativa que regula os serviços de taxi exige um procedimento de autorização de infração para permitir que o autorizado regularize a sua situação antes de ser punido.

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da decisão atacada.

Foram opostas contrarrazões no id. 2327902, págs. 02/06, tendo a apelada postulado o desprovimento do recurso.

Certidão de tempestividade do recurso no id. 2327904, pág. 05.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho constante no id. 2387784, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso (id 2411180, pág. 01/04).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a apelante a declaração de nulidade dos Processos Administrativos nºs 0068/03; 0226/02; 0161/03; 0044/03; 0064/2003; 0003/03; 0022/03; 0046/03; 0002/2005; 0047/2003; 0048/2003; 0029/2003; 0069/2003 e 0014/2007, processados pela apelada e que culminaram com a cassação de suas licenças de táxis, tendo o ora recorrente argumentado que não fora observado para tal o princípio do contraditório.

Com efeito, prescrição de ações contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 20.910/1932, que dispõe em seu artigo 1º que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Na hipótese dos autos, mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito se decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932.

1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

No caso vertente, considerando-se que as cassações das licenças da apelante ocorreram no interstício de 2002 a 2007 e o ajuizamento da ação se deu em 20.11.2015, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito, uma vez que a apelante não logrou êxito em demonstrar nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do instituto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/07/2020